Tribunal: TJMT
Processo: 1056451-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056451-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VIVIANE BARROS SILVA - CPF: 008.778.461-03 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

O artigo 319, II, do Código de Processo Civil apenas exige a indicação do endereço das partes na petição inicial, não impondo a necessidade de comprovação documental desse dado.

A exigência de apresentação de comprovante de endereço para o regular processamento da ação não encontra amparo legal e representa formalismo excessivo, contrariando os princípios da celeridade processual e do acesso à Justiça.

Precedentes jurisprudenciais reconhecem que a extinção do feito por ausência de comprovante de residência viola o direito de acesso ao Poder Judiciário, impondo a anulação da sentença para permitir o prosseguimento do feito.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
VIVIANE BARROS SILVA

contra sentença que
indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Contrarrazões
pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

À luz do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação.

E, de acordo com o entendimento pacificado pelo e. STJ, são indispensáveis à propositura da ação os documentos sem os quais o mérito não possa ser julgado ou, ainda, aqueles documentos aptos
à
comprovar a presença das condições da ação.

A propósito:

“São documentos indispensáveis à propositura da demanda somente aqueles sem os quais o mérito da causa possa ser julgado.’ (Dinamarco, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil,
Viii
, 5a ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 381/382)” (STJ – 1a T., REsp 919.447. Min. Denise Arruda, j. 3.5.07, DJU 4.6.07). (Destaquei)

“Os documentos indispensáveis à propositura da ação são os aptos a comprovar a presença das condições da ação.”. (STJ – 3a T., REsp 1.123.195, Min. Massami
Uyeda
, j. 16.12.10, DJ 3.2.11). (Destaquei)

Com efeito, pode-se dizer que, além da documentação legalmente exigida, incumbe à parte Autora instruir a petição inicial com documentos indispensáveis a viabilizar ao julgador a materialidade do direito invocado, no caso concreto, não se confundindo estes, contudo, com as provas documentais necessárias à procedência do pedido.

No caso em apreço, apesar de a parte Autora promover a emenda a juntada do comprovante de residência atualizado,
mesmo não sendo conta de água ou luz,
verifica-se que a peça inaugural atende os requisitos dos
arts
. 319 e 320 do CPC/15, tendo sido com ele juntados os documentos indispensáveis ao ajuizamento, não havendo que se falar em inépcia.

Isso
porquê
, da documentação carreada pela parte Autora, verificam-se os documentos pessoais
,
a
procuração
,
entre outros, necessários ao caso.

De mais a mais, vale registrar que o comprovante de residência não se enquadra como documentação indispensável à propositura da ação (artigo 320 do CPC), deslegitimando o indeferimento da peça inaugural pelo descumprimento da ordem de emenda para juntada do mencionado documento.

Deveras, no caso dos autos, a juntada de novos documentos sob pena de indeferimento da petição inicial, representa exigência rigorosa, que não encontra respaldo na legislação, e não sem mostra, sequer, razoável nos casos em que não há indícios de fraude.

Nesse sentido, vem decidindo este
o e.
Tribunal de Justiça
do Mato Grosso
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – ACAO DECLARATORIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA AÇÃO – EXCESSO DE FORMALISMO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A extinção da lide por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça. (N.U 1004199-32.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019,
Publicado
no DJE 26/11/2019).” (N.U 1014131-37.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 23/01/2023).

Diante disso, é necessária a desconstituição da sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, para o seu regular processamento.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025